Tribunal: TJES
Processo: 0012492-70.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012492-70.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A GAZETA

APELADO: ROBINSON SANTOS DE SANTANA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEICULAÇÃO DE FATO INVERÍDICO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil decorre da violação de um interesse particular, que impõe ao ofensor o dever de compensar pecuniariamente o ofendido, quando não puder repor o estado natural da coisa.

2. No que tange à atividade da imprensa, embora a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, assegure que
[...] é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença
[...]
, deve ser ressalvado o disposto no inciso X, do mesmo artigo, no sentido de que

[...] são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação [...]
.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça manifesta que a atividade da imprensa deve se pautar em três pilares, a saber,
[...]

(i) dever de veracidade; (ii) dever de pertinência, e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado [...]
(
AgInt no AREsp n. 2.090.707/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

4. Hipótese em que a recorrente agiu com imprudência, pois tinha o dever de checar a veracidade da informação antes de veiculá-la em jornal de grande circulação no Estado, sequer se mostrando os fatos narrados de relevante interesse público ou de repercussão social.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0012492-70.2011.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : A GAZETA S.A.

ADVOGADO : PABLYTO ROBERT BAIOCO RIBEIRO

RECORRIDO : ROBINSON SANTOS DE SANTANA

DEFENSORA PÚBLICA : MARCELA MODENESI

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia está relacionada à existência do ato ilícito na veiculação de matéria jornalística e o dever de indenizar os danos morais sofridos.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pelo Apelado, condenando a Apelante, solidariamente à requerida Laura Guimarães, ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento dos ônus sucumbenciais (ID 5194248).

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) inexiste a prática de ato ilícito, pois agiu em exercício regular de direito ao veicular a notícia jornalística contendo as versões das partes envolvidas; (ii) deve prevalecer o interesse público, o acesso à informação e a liberdade de imprensa; (iii) não há solidariedade na obrigação de indenizar, e (iv) devem ser invertidos os ônus sucumbenciais (ID 5194250).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (ID 5194254).

Pois bem.

Como se sabe, a responsabilidade civil é decorrente da violação de um interesse particular, que impõe ao ofensor o dever de compensar pecuniariamente o ofendido, caso não possa repor o estado natural da coisa.

O disposto no art. 186, do CC, estabelece que
[...]
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em complemento, o art. 927, do CC, prevê a obrigação de reparar o dano daquele que, por ato ilícito (art. 186 e art. 187), causa dano a outrem.

No que tange à atividade da imprensa, é importante acentuar que embora a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, assegure que
[...]
é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença
[...]
, deve ser ressalvado o disposto no inciso X, do mesmo artigo, no sentido de que
[...] são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação [...]
.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça manifesta que a atividade da imprensa deve se pautar em três pilares, a saber,
[...]

(i) dever de veracidade; (ii) dever de pertinência, e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado [...] (
AgInt no AREsp n. 2.090.707/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

De acordo com a inicial, no dia 04.02.2011, foi veiculada notícia no jornal “Gazeta
On Line
”, de propriedade da Apelante, citando o nome do Apelado como autor do crime de ameaça à suposta vítima Laura Guimarães, também demandada nos autos.

Ainda segundo o Apelado, que é pastor evangélico, a requerida Laura Guimarães noticiou ao jornal fato inverídico consubstanciado no crime de ameaça, com o intuito de cobrar as dívidas de aluguel, inclusive, criando perfil falso no
Orkut.

De outro lado, afirma o Apelado que a Apelante não solicitou autorização para divulgar seu nome completo, profissão e outros dados que o identificaram na matéria, violando, assim, a sua honra, imagem e bom nome.

A sentença recorrida concluiu que não obstante o caráter informativo inerente à liberdade de imprensa, houve abuso de direito ao veicular, por meio de matéria inverídica, prática criminosa à pessoa, sem adotar a devida cautela a resguardar a sua imagem (ID 5194248).

Decerto, as provas colacionadas evidenciam que a Apelante agiu de forma imprudente ao veicular a notícia jornalística, extrapolando o direito à informação, o que pode ser evidenciado, desde logo, no título da matéria:
Mulher acusa pastor de ameaça de morte por conta de dívidas. No entanto, Robson Santos de Santana alega que, na verdade, é Laura Guimarães que vem ameaçando ele por causa do aluguel atrasado [...]
(fl. 12).

Vejam que os fatos narrados não possuem relevante interesse público ou repercussão social, havendo a propagação do nome do Apelado, levando os leitores à conclusão de que ele é o autor do crime de ameaça de morte à requerida Laura Guimarães.

Além disso, antes de veicular a notícia em jornal de grande circulação, cabia à Apelante checar a veracidade da informação quanto à autoria do delito, mormente porque os fatos estavam sendo apurados em demanda no Juízo Criminal.

E é possível verificar do andamento processual no Juízo Criminal, dos autos n.º 0005332-91.2011.8.08.0024, que foi extinta a punibilidade do Apelado pela ocorrência da prescrição, não havendo, portanto, consenso sobre o Apelado ter sido o autor do crime de ameaça.

Nem diga a Apelante que não possui responsabilidade sobre o dano, devendo este recair exclusivamente à requerida Laura Guimarães.

Por evidente, a Apelante exerce atividade de imprensa e a partir do momento em que veiculou matéria contendo fato inverídico, assumiu o ônus da sua responsabilidade.

Com efeito, o direito de informar devia ser exercido com a maior responsabilidade, pois os possíveis abusos configuram ato ilícito e geram o dever de indenizar.

Desse modo, estando comprovada a causalidade entre o dano e a conduta do agente, torna-se devida a indenização para a recomposição dos danos causados à imagem e à honra do Apelado.

É como destaca este e. Tribunal de Justiça, ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. NOTA JORNALÍSTICA. CARÁTER DISTORCIDO DOS FATOS. PESSOA PARTICULAR. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões são condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2) A colisão entre os direitos fundamentais da liberdade de expressão e dos direitos da personalidade deve se submeter às particularidades do caso concreto, por meio de um processo de ponderação, observando a veracidade dos acontecimentos, licitude do meio empregado na obtenção da informação, personalidade pública ou estritamente privada da pessoa objeto da notícia, local do fato, natureza do fato, existência de interesse público na divulgação.

3) Hipótese de notícia que, veiculada pelo jornal A Gazeta, extrapolou o caráter meramente informativo, por externar opinião de leitor informante, ao narrar como uma situação constrangedora o fato da apelante (pessoa privada), embora chamada Ricardo, possuir aparência feminina, ao entrar em sua cerimônia de colação de grau, o que foi infirmado pelos depoimentos pessoais coletados, o que, somado à ausência de provas de que houve de fato qualquer reação negativa no auditório com a entrada da autora, conforme alegado pelos réus, comprova o caráter preconceituoso e distorcido da nota emitida, ensejador de reparação na ordem moral.

4) O direito pelo nome social surgiu para adequar o senso de identidade do sujeito àquilo que esse representa socialmente, consagrando-lhe o direito de ser tratado conforme a sua condição psicológica, moral, intelectual e emocional. E, por se tratar de um direito, e não de uma obrigação, a parte interessada pode ou não adotá-lo. A não adoção do nome social também não pode, pois, expor o sujeito à situações aborrecedoras ou constrangedoras, como a do caso em questão.

5
) Configurado o dano moral indenizável e, considerando que a pessoa noticiada é particular, que a reportagem foi veiculada por meio de jornal de grande circulação estadual, afigura-se razoável o arbitramento da indenização na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este corrigido monetariamente a partir deste julgamento (súmula n° 362/STJ), com juros de mora desde o evento danoso (publicação de matéria jornalística em 16 de dezembro de 2013, cf. art. 398 do CC/02 e súmula n° 54/STJ).

6) Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos.
(TJES, Classe: Apelação, 024140029661, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019) (destaquei)

Feitas essas considerações, mantenho inalterada a sentença que reconheceu a existência de ato ilícito e o dever de indenizar.

Via de consequência, afasto o pedido de inversão dos ônus sucumbenciais.

Em face do exposto,
NEG
O
PROVIMENTO à
a
pelação
c
ível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0012492-70.2011.8.08.0024_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)